Tribunal: TJBA
Processo: 0565514-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565514-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DA SILVA MUNIZ

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, MARISIO ALVES RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE A OFERTA E O CONTRATO CELEBRADO. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A PARTE AUTORA DA APRESENTAÇÃO DE PROVA MÍNIMA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
0565514-29.2017.8.05.0001
, em que é embargante
ANDERSON DA SILVA MUNIZ
e que é embargado o
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça